Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA: AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. APELAÇÃO AUTORA: MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. INCABIVÉIS. PARTE INTEGRANTE DO ENTE PÚBLICO DISTRITAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação em face do dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
2. No caso, a prova técnica produzida em juízo pelo expert médico demonstra que houve um agravamento substancial do quadro clínico da paciente após a ocorrência de um erro transfusional de sangue que operou como concausa para o óbito da genitora da parte autora. 2.1. Houve demonstração do nexo causal entre o erro médico consubstanciado no equívoco na administração da transfusão sanguínea com a tipagem sanguínea diversa da necessitada pela paciente e a sua piora no quadro clínico que a levou ao óbito.
3. Não merece provimento o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais quando a quantia fixada se mostra adequada ao caso e suficiente à pretensão de reparação pelo dano moral causado, consideradas as condições de vida da pessoa idosa diretamente ofendida, as consequências mediatas e imediatas da ofensa e a repercussão na vida da postulante, a capacidade econômica do ofensor, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido da parte autora.
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C, do CPC que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.